Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Competência. Apropriação indébita e abandono de idoso. Local dos crimes. Prevenção. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 2a Vara Criminal de Brasília em face do juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga - DF, em que se imputam crimes de apropriação indébita e abandono de idoso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar os crimes.
III. Razões de decidir
3. Em caso de crimes conexos cometidos em mais uma localidade, deve, primeiramente, prevalecer o juízo processante da infração mais grave. Se as penas forem de igual gravidade, preponderará o Juízo em que houver o maior número de infrações e somente se os referidos critérios forem inservíveis, a competência será firmada pela prevenção (art. 78, II, CPP).
4. A competência para julgar e processar ação penal em que se imputam crimes de apropriação indébita contra idoso e abandono de idoso é do local onde ocorreram as apropriações indébitas (crimes mais graves).
5. Se não se sabe onde as apropriações foram cometidas, vez que o acusado fez diversas compras usando o cartão de débito da vítima, além de saques e transferências bancárias, a competência deve ser firmada pela prevenção.
IV. Dispositivo.
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga - DF.